Tribunal: STF
Processo: ARE 1273853
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DO ESTADO. REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA. INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA COMO FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “AGRAVO RETIDO - RECONVENÇÃO - Pretendido afastamento da prescrição trienal, por reputá-la vintenária - Hipótese em que a r. decisão recorrida reconheceu expressamente a NÃO ocorrência da prescrição - Completa ausência do interesse recursal, na sua modalidade utilidade - Recurso não conhecido. 
    RECONVENÇÃO - CONTRATO ADMINSTRATIVO - Requisição de ônibus - Ressarcimento devido pelo Poder Público, a fim de se evitar confisco dos bens - Procedência da reconvenção mantida - Recurso da reconvinda (SPTRANS) não provido. 
    CONTRATO ADMINISTRATIVO - Requisição de ônibus - Sociedade de Economia Mista (SPTRANS) que não pode ser beneficiada pela incidência dos juros moratórios do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, nem mesmo com a redação da Lei nº 11.960/09, uma vez que não admitida como ‘Fazenda Pública’ - Precedentes do STF e do STJ - Juros que deverão observar os termos do art. 405 e 406, do Código Civil - Correção monetária pela Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Procedência da ação mantida Recurso da empresa reconvinte provido”.
    2. No recurso extraordinário, a recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXII e XXV do art. 5º, o inc. II do § 3º do art. 173 e o art. 175 da Constituição da República.
    Assevera que “a indenização é indevida, na medida em que não se trata de ato ilícito ou abuso no exercício de um direito assegurado em lei, posto que a publicação no diário oficial do Município de São Paulo deu ciência a todos os envolvidos da extinção da requisição administrativa emitindo na posse a proprietária do bem” (fl. 1, vol. 11).
    Sustenta que “a não aplicação do contido no artigo 1°-F da Lei n° 9.494/47 afronta ainda flagrantemente 173, §3, II, mormente o disposto no 175 da Carta Magna da República, posto que como devidamente demonstrado a São Paulo Transporte S/A - SPTrans é sociedade de economia mista que explora atividade econômica, mas executa serviço público essencial em regime de monopólio sendo seus únicos sócios a Prefeitura de São Paulo e o Estado de São Paulo” (fl. 1, vol. 11).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal e por ausência de ofensa constitucional direta (fls. 21-22, vol. 12).
    A agravante alega que “não é necessário reexaminar o processo detalhadamente ou mesmo as provas produzidas, posto que a questão gravita em torno de se responder se a ‘requisição administrativa’ perpetuada pela Agravante causou um dano efetivo para o proprietário do referido bem móvel” (fl. 31, vol. 12).
    Argumenta que “a norma constitucional estatuída no artigo 5°, inciso XXV não prevê ou autoriza a fixação de pagamento de aluguel, ou qualquer outra forma de remuneração pela requisição administrativa pura e simples do bem pela Administração Pública” (fl. 2, vol. 12).
    Pede “o acolhimento do recurso de agravo ora interposto para o fim de destrancar sua remessa para a devida análise do postulado junto à Corte Competente que certamente lhe dará provimento para excluir o pagamento de aluguel mensal questionado” (fl. 3, vol. 12).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante. 
    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Tribunal de origem assentou:
    “Superada esta primeira questão, quanto ao mérito da reconvenção, cabível verificar a possibilidade ou não de se aplicar a Lei nº 11.960/09 à sociedade de economia mista, no caso a SPTRANS, como também a razoabilidade na fixação da condenação da ‘reconvinda a pagar à reconvinte R$ 22.325,00 (vinte e dois mil, trezentos e vinte e cinco reais) com atualização de abril de 2003 e com desconto de R$ 400,00 (aqui atualizado de fevereiro de 2016) além do valor médio de aluguel de um veículo como o objeto da reconvenção, apurado mês a mês entre a data do início da requisição e a data de devolução efetiva do bem, o qual não se tendo ainda apurado, assim o será em liquidação por arbitramento’ (fls. 337/338). Como restou incontroversa a relação contratual, é sabido que o direito de requisição admitido no art. 5º, XXV, da CF1 , não afasta em hipótese alguma o dever de indenização pelos prejuízos causados ao particular, evidentemente. (…) Por outro lado, também não se pode olvidar de que esse dever de indenizar os prejuízos causados aos proprietários pelo uso dos veículos requisitados não pode enriquecer sem causa qualquer das partes envolvidas, e o montante arbitrado de R$ 22.325,00 (vinte e dois mil, e trezentos e vinte e cinco reais) não se mostra desarrazoado ou desproporcional. Considera-se ainda que não bastava a requisitante reconvinda encerrar as requisições dos veículos da reconvinte, ao revés, deveria ter o cuidado e presteza de efetivamente devolver os bens requisitados a seus respectivos proprietários, e não simplesmente intentar notificações que não se revelaram eficazes. (…) Como visto, mesmo que se mantenha hígido os padrões e critérios legais incidentes no contrato administrativo, dispostos na Lei nº 8.666/93, não se pode olvidar de que ofende a lealdade contratual a falta de devolução ou a devolução com avarias de bens requisitados pelo Poder Público, quando o interesse público na sua manutenção se exaurir, rompendo, com isso, o princípio da boa-fé objetiva. Enfim, não basta a reconvinda exarar Portarias com requisição dos veículos das proprietárias, e depois simplesmente encerrar, é preciso que os ônibus que não mais possuam algum interesse público na sua utilização sejam formalmente devolvidos aos seus proprietários, pois, suprimidas as razões que motivaram a requisição, no caso este munus público que impingia sobre os bens, competia ao poder público a lisura na sua regular devolução” (fls. 4-11, vol. 9).
    Rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto aos prejuízos causados com o uso do veículo requisitado e a respectiva condenação em indenização demandaria o reexame da matéria fático-probatória. Este Supremo Tribunal não detém competência para esta incursão pelo acervo fático-probatório em recurso extraordinário, como posto, acertadamente, na decisão de sua inadmissão. 
    A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
     “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Responsabilidade objetiva do Estado. Verificação dos elementos configuradores. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental” (ARE n. 1.027.337-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.9.2018).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demanda o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.099.799-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.5.2018).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade civil do Estado. Elementos configuradores não demonstrados na origem. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Honorários advocatícios majorados em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC” (ARE n. 963.146-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.8.2016). 
    Nesse sentido, também, a seguinte decisão monocrática: Recurso extraordinário com agravo n. 1.052.864, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 26.6.2017.
    6. Quanto à controvérsia sobre ser a agravante sociedade de economia mista podendo se beneficiar dos privilégios concedidos à Fazenda Pública, especificamente da incidência dos juros moratórios previstos na Lei n. 9.494/1997, o Tribunal de origem assentou:
    “Por outro lado, quanto cumpre considerar que o disposto no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, tanto com a redação originária ou com a redação da Lei nº 11.960/09, são expressos em imputar os juros devidos apenas pela ‘Fazenda Pública’. (…) Desta forma, para desvendar se a Sociedade de Economia Mista (SPTRANS) é ou não beneficiárias dos regimes jurídicos extensíveis à Fazenda Pública deve-se observar o que decidido pelo Tribunal Pleno do STF, em sistema de Repercussão Geral o RE nº 599.628/DF, segundo o qual: Os privilégios da Fazenda Pública são inextensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas. Portanto, a empresa Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - Eletronorte não pode se beneficiar do sistema de pagamento por precatório de dívidas decorrentes de decisões judiciais (art. 100 da Constituição). Recurso extraordinário ao qual se nega provimento’ (RE nº 599.628/DF - Relator p/ acórdão Ministro Joaquim Barbosa - Tribunal Pleno - j. 25.05.2011 - DJe 17.10.2011). O C. STJ também já decidiu que ‘As sociedades de economia mista têm inequívoca natureza jurídica de direito privado”, e que ‘- Os juros de mora têm como termo inicial a citação válida e seguem a disciplina do art. 1062 do Código Civil de 1916, devendo ser calculados a partir da entrada em vigor do Novo Código pelo regime do respectivo art. 406’ (AgRg no Ag nº 1.098.064/RS, Relatora Ministra ANANCY ANDRIGHI, j. 14/04/20098). Portanto, diante do que pacificado pelas Cortes Superiores, o caso é de se reformar a r. sentença para afastar a incidência do percentual dos juros com base no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, nem mesmo com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, já que não extensível a SPTRANS, cumprindo os juros moratórios sobre o valor da dívida observar as regras do art. 405 e 406, do Código Civil5” (fls. 4-11, vol. 9).
    O Plenário deste Supremo Tribunal, na análise do Recurso Extraordinário n. 599.628, Relator o Ministro Ayres Britto, Tema 253 da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que os privilégios da Fazenda Pública não são extensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas. Eis a ementa do referido julgado: 
    “FINANCEIRO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PAGAMENTO DE VALORES POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIO. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA. Os privilégios da Fazenda Pública são inextensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas. Portanto, a empresa Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - Eletronorte não pode se beneficiar do sistema de pagamento por precatório de dívidas decorrentes de decisões judiciais (art. 100 da Constituição). Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”. 
    Acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelo acórdão recorrido quanto ao não enquadramento da agravante como Fazenda Pública imporia reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que inviabiliza o extraordinário, a teor da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, como exemplos: 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRATIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENTENDEU SER A RECORRENTE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA EM REGIME DE ATIVIDADE CONCORRENCIAL E DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS, RAZÃO PELA QUAL NÃO ESTARIA SUJEITA AO REGIME JURÍDICO DE PRECATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 599.628. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.102.998-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.4.2018).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PENHORA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que a ora agravante não foi condenada anteriormente em honorários advocatícios. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.010.553-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.5.2017). 
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 27 de julho de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora